Tribunal: TJDFT
Processo: 0751806-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751806-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDEBERTO LUIZ BERNARDO DA SILVA LINO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hildeberto Luiz Bernardo da Silva Lino contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0737478-31.2020.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de cartão de crédito consignadas em folha de pagamento. 2. O agravante não comprovou a regularidade do preparo no ato de interposição do recurso. Por essa razão, foi intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção (ID no 22058730). 3. Em resposta, informou que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância, motivo pelo qual a exigibilidade do recolhimento do preparo estaria automaticamente suspensa pelo prazo legal. Reiterou o pedido de efeito suspensivo e a manutenção da gratuidade de justiça (ID no 22098778). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. O agravante exerce o cargo de Primeiro Sargento no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e no mês de outubro de 2020 recebeu a remuneração bruta de R$ 12.619,51, conforme contracheque apresentado nos autos originários (ID no 76993202), a qual é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras. 9. Apesar de sustentar o contrário, a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Ressalte-se que eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO